Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUANDER DE OLIVEIRA - CPF: 041.617.161-33 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 050.662.031-09 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.

Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos por Juander de Oliveira e Daniela Alves Pereira de Oliveira em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO QUE ACARRETOU NO ATRASO INFERIOR A 04 (QUATRO) HORAS. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo. Em síntese, os Autores informam que adquiriram passagens aéreas da Reclamada para o trecho Cuiabá/MT – Porto Alegre/RS, com data prevista para embarque em 11/09/2019 às 06h10min e previsão de chegada às 12h15min, entretanto, em razão do
overbooking
constatado no momento do
check in
precisaram ser reacomodados em um novo voo, chegando ao seu destino final somente às 16h05min, assim, postula pela reparação por danos morais. 2. A reclamante em sua peça inicial se limitou a informar que o voo sofreu atraso superior a quatro horas, sem demonstrar, entretanto, restou demonstrado nos autos que o
atraso do voo da autora foi de 3h50min
, tratando-se assim de um limite razoável e aceitável. 3. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e, portanto, é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. 4. O atraso de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso
sub judice
, em que a demora ocasionou o retardamento da chegada ao destino em menos de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica. 5. Em casos tais, esta e. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade
“in re ipsa”
somente se justifica quando o atraso do voo for superior a 04 (quatro) horas. Quando o atraso é inferior a 04 (quatro) horas compete ao consumidor comprovar os prejuízos a eventos sociais ou profissionais relacionados ao contratempo.

6. Caso concreto em que nada de excepcional restou comprovado em razão do atraso de 03h50min, de sorte que a improcedência era medida impositiva.

7. O juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do
onus probandi
para todos os fatos que beneficiam o consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois isso acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo da prova negativa, o que é imposição diabólica. 8. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC. 9. Sentença reformada.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado.

Sustenta que o Relator desconsiderou o horário de chegada efetivamente contratado pelos Autores (11h45min do dia 19/09/2019) e posteriormente alterado pela empresa. Afirma que considerando o horário inicialmente contratado estaria configurado o atraso de 04h20min, o que ensejaria a condenação em danos morais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em que pese a insurgência dos Autores no que tange ao horário inicialmente contratado é certo que a companhia aérea alterou o itinerário dos autores em 24/07/2019, ou seja, com quarenta e sete dias antes da data do embarque, o que acarretou no novo itinerário com data de embarque em 11/09/2019 às 06h10min e chegada às 12h15min.

Não vislumbro qualquer ilegalidade no agir da Reclamada, mormente porque, se desincumbiu de ônus probatório no que tange a observância do que dispõe a Resolução 400/2016 da ANAC que determina a comunicação prévia de 72 horas acerca das alterações realizadas pelo transportador.

Desde modo, tendo prévio conhecimento acerca do termo final para o desembarque (12h15min), não se deve considerar o itinerário inicialmente contratado pelo Autor, vez que quando realizou o check-in tinha inequívoca ciência acerca dos novos horários.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
JUANDER DE OLIVEIRA e DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA
, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021